Tribunal: TJDFT
Processo: 0745562-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DOS SÓCIOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE LUCROS E QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora das quotas sociais pertencentes aos agravados e expedição de ofícios às pessoas jurídicas para identificação de eventuais lucros, dividendos ou salários devidos aos devedores, bem como indeferiu o pedido de constrição judicial de percentual do faturamento das sociedades empresárias em que os recorridos figuram como sócios.
2. Comprovada a frustração na tentativa da localização de outros bens, é possível a penhora de quotas sociais das sociedades empresárias por dívida particular dos sócios agravados, independentemente do sucesso da medida no momento de sua concretização pelo credor, sendo certo que a dificuldade abstratamente prevista para consecução da liquidação das quotas sociais não impede o seu deferimento, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC.
3. Na espécie, a penhora das quotas sociais, ante sua subsidiariedade, deverá ser promovida somente se frustrada a medida pretendida pela agravante de identificação de eventuais lucros, dividendos ou salários em favor dos agravados, posto que se trata de intervenção menos gravosa e que demanda atuação do Poder Judiciário, por envolver sigilo constitucionalmente assegurado.
4. O pedido de penhora do faturamento das pessoas jurídicas das quais os agravados são sócios não prospera, pois o faturamento integra o patrimônio da própria pessoa jurídica, que não se confunde com seus sócios, consoante prevê o art. 49-A do Código Civil ao consagrar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.